Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702671-26.2023.8.07.0018 RECORRENTES: FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS, LUIZ SERGIO HENRIQUES DA SILVA, CARLOS MELO DE SOUSA, IVAN MARTINS FERNANDES, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES ALVES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR FILIADO AO SINPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado só alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal e que integrem a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA/DF. 2. Servidor público, integrante da Polícia Civil do DF, filiado ao SINPOL/DF, não pode se beneficiar da coisa julgada formada na ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sob pena de clara violação ao disposto no art. 8o, inciso II, da CF/88. 3. Reconhecida a ilegitimidade dos exequentes para a execução da sentença coletiva, correta a sentença que extinguiu o feito na origem. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/90, 502, 503, 506, 507, 508, 509, §4o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que são servidores da Administração Pública Direta do Distrito Federal e, portanto, estão contemplados pela decisão exequenda, obtida pelo SINDIRETA/DF, que, no processo originário, atuou na qualidade de substituto processual da citada categoria, sem que isso importe em violação à unidade sindical. Tecem considerações acerca da necessidade de observância ao Tema 823 do STF. Afirmam que sabendo que a ação coletiva foi proposta em face do Distrito Federal e que houve efetiva discussão e decisão para reconhecer a ampla legitimidade extraordinária do SINDIRETA/DF, que atuou como substituto processual de todas aquelas categorias vinculadas ao Distrito Federal, é inafastável a conclusão de que o título executivo formou-se para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não sendo admissível, em sede de execução, limitar o alcance do título a um ou outro órgão distrital e, com isso, violar a coisa julgada. Articulam que o acórdão combatido, ao admitir que a coisa julgada em outro processo prejudicasse os recorrentes, acabou por ofender o disposto no artigo 506 do CPC. Pedem seja reconhecida a legitimidade ativa dos recorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta ao artigos 5o, inciso XXXVI, e 8o, incisos III, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões (ID 54756807), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 3o da Lei 8.073/90, 502, 503, 506, 507, 508, 509, §4o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 51326590): (...) Trata-se de apelação interposta por Fernando Puttini Carvalho Ramos e Outros objetivando a reforma da r. sentença que, no cumprimento de sentença movido pelos apelantes em desfavor do Distrito Federal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes. Sobre o tema, é pacífico no âmbito desta Oitava Turma Cível que os efeitos da decisão proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal e que integrem a categoria de servidores representados pelo reportado sindicado. Como já mencionado, a ação coletiva no 32.159/97 foi ajuizada pelo SINDIRETA, logo o título executivo formado nos autos dessa ação beneficia tão somente a categoria de servidores públicos representados pelo SINDIRETA. Os efeitos da decisão não alcançam, portanto, categoria específica de servidores representados por sindicato diverso, por dever de observância ao princípio da unicidade sindical. Nesse particular, o art. 8o, inciso II, da Constituição Federal veda que em determinada base territorial mais de um sindicato represente uma mesma categoria profissional ou econômica: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; No caso em apreciação, os documentos que acompanham a inicial revelam que no período em que o benefício alimentação foi suprimido os exequentes/apelantes integravam o quadro de servidores da Polícia Civil do DF e eram filiados ao Sindicato dos Policiais Civis do DF, conforme se verifica das fichas financeiras, em que há descontos regulares em benefício do SINPOL/DF (ID 49005046, pg. 4 a 9). Assim, considerando que os apelantes eram servidores públicos filiados ao SINPOL/DF, portanto, pertencentes à categoria representada por esse sindicato, não podem se beneficiar da coisa julgada formada na ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sob pena de clara violação ao disposto no art. 8o, inciso II, da CF/88. (...)Por fim, cumpre destacar que o SINPOL/DF também impugnou a suspensão do auxílio alimentação por meio do Mandado de Segurança no 0007559-47.1997.8.07.0000, ou seja, tanto o SINDIRETA/DF quanto o SINPOL/DF ajuizaram ação com o mesmo objeto, o que reforça a impossibilidade de os exequentes serem beneficiados com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva no 32.159/97. Forçoso reconhecer a ausência de legitimidade dos exequentes para a execução da sentença coletiva, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 8o, inciso III, da CF, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, pois o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais ensejaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028